Tribunal: STJ
Processo: 1511859-51.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144618 - SP(2026/0005007-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DE PAULA
ADVOGADO
: ALEXSANDRO GOMES MIRANDA - SP351034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
FERIADO LOCAL. INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA ELETRÔNICO
NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feriado local prorroga
validamente o termo inicial do prazo recursal em matéria penal; (ii)
estabelecer se a alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico, sem
comprovação idônea, é apta a afastar a intempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem dos prazos em matéria penal observa o disposto no
do
art. 798
CPP, sendo contínua e peremptória, em dias corridos.
4. O feriado local pode justificar a prorrogação do termo inicial do prazo,
desde que devidamente reconhecido.
5. A interposição do recurso após o prazo legal de 15 dias corridos configura
intempestividade, ainda que considerado o início do prazo no primeiro dia
útil subsequente ao feriado. A alegação de indisponibilidade do sistema
eletrônico exige comprovação idônea, cabendo à parte demonstrar
concretamente a falha no sistema de peticionamento do tribunal competente.
A ausência de prova suficiente da indisponibilidade do sistema impede o
afastamento da intempestividade.
6. O descumprimento do ônus de comprovar a suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo recursal impede o conhecimento do recurso
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56483087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b9253c4-c0af-4f41-b33a-e2bce0b37ff4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b9253c4-c0af-4f41-b33a-e2bce0b37ff4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144618 - SP(2026/0005007-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DE PAULA
ADVOGADO
: ALEXSANDRO GOMES MIRANDA - SP351034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS.
FERIADO LOCAL. INDISPONIBILIDADE DE SISTEMA ELETRÔNICO
NÃO COMPROVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feriado local prorroga
validamente o termo inicial do prazo recursal em matéria penal; (ii)
estabelecer se a alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico, sem
comprovação idônea, é apta a afastar a intempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem dos prazos em matéria penal observa o disposto no
do
art. 798
CPP, sendo contínua e peremptória, em dias corridos.
4. O feriado local pode justificar a prorrogação do termo inicial do prazo,
desde que devidamente reconhecido.
5. A interposição do recurso após o prazo legal de 15 dias corridos configura
intempestividade, ainda que considerado o início do prazo no primeiro dia
útil subsequente ao feriado. A alegação de indisponibilidade do sistema
eletrônico exige comprovação idônea, cabendo à parte demonstrar
concretamente a falha no sistema de peticionamento do tribunal competente.
A ausência de prova suficiente da indisponibilidade do sistema impede o
afastamento da intempestividade.
6. O descumprimento do ônus de comprovar a suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo recursal impede o conhecimento do recurso
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE PEREIRA DE PAULA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em sede de recurso especial, em
razão de sua intempestividade (fl. 341).
Documento eletrônico VDA56483091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Código de Controle do Documento: 49dd013c-1298-443e-8a0e-f07442832672

Em suas razões a Defesa sustenta que o termo inciial da contagem (09/07/2025
) coincidiu com o feridado da Revolução Constitucionalista (Lei Estadual SP n. 9.497/97
) e que, conforme Provimento CSM n.
do TJSP, não houve expediente
2.765/24
forense, assim, por força do
§3
art. 798,
o, do CPP, o início do prazo teria sido prorrogado
para
Por fim, argumento que o termo final (
) e o dia seguinte (
10/07/2025.
24/07/2025
), foram marcados por instabilidade no sistema e-SAJ e suspensão programa
25/07/2025
para migração ao sistem
na Comarca de São José dos Campos (Comunicado
E-proc
Conjunto n.
).
495/2024
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 454-456)
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
No caso, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71,
todos do Código Penal, com a incidência da
, adotada a forma tentada
Lei 11.340/2006
(artigo 14, inciso II, do CP)”, à pena reclusiva de 10 (dez) anos, no regime fechado, em
suma porque teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor.
A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da sua intempestividade, nos seguintes fundamentos (fls. 341):

Por meio da análise do recurso de A. P. DE P., verifica- se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 08.07.2025, sendo o
Recurso Especial interposto somente em 28.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VI,
os arts.
art. 944,
c/c
1.003, § 5o,
1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do do
c/c
Código de Processo
Penal.
art. 798
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu
com a determinação, porquanto os documentos acostados à petição de fls.
são insuficientes paraafastar o óbice apontado.
245/337,
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ante o exposto, com base no 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Nos termos dos arts. 1.003, § 5o,
1.029, todos do Código de Processo
c/c
Civil, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56483091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Código de Controle do Documento: 49dd013c-1298-443e-8a0e-f07442832672

O agravante sustenta a tempestividade do reclamo, argumentando que o termo
inicial do prazo (
) coincidiu com o feriado da Revolução Constitucionalista
09/07/2025
no Estado de São Paulo e que, no termo final, teria ocorrido indisponibilidade do sistema
e-SAJ devido à migração para o sistema Eproc na Comarca de São José dos Campos.
Não obstante os argumentos expendidos, a insurgência não merece prosperar.
Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, embora o início do
prazo tenha sido legitimamente prorrogado para o dia 10 de julho de 2025 em virtude de
feriado estadual, o recurso especial foi interposto apenas em 28 de julho de 2025,
ultrapassando o lapso de 15 dias.
A alegação de instabilidade sistêmica na Comarca de São José dos Campos
não socorre a defesa, uma vez que, tratando-se de processo já em trâmite perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, caberia ao recorrente comprovar a
indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico da própria Corte Estadual na
data do vencimento, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO
EM DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO
SISTEMA ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da intempestividade do recurso especial.
2. A parte foi intimada do acórdão recorrido em
e o recurso
07/05/2025
especial foi protocolizado apenas em
após o prazo legal.
28/05/2025,
3. A defesa alegou que a instabilidade do sistema eletrônico impediu o
acesso à intimação no momento da disponibilização, ocasionando erro na
contagem do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de instabilidade
do sistema eletrônico, sem comprovação idônea, pode justificar a
intempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contagem de prazos em matéria penal ou processual penal segue o
disposto no
do Código de Processo Penal, sendo contínua e
art. 798
peremptória, sem interrupção por férias, domingos ou feriados.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que a contagem de prazos em ações penais deve ser feita em dias
corridos, não se aplicando as regras do Código de Processo Civil.
7. A alegação de instabilidade do sistema eletrônico não foi acompanhada de
prova idônea que demonstrasse falha na publicação dos atos oficiais, sendo
insuficiente a apresentação de prints de tela ou notícias de sites.
8. O erro na contagem do prazo recursal, por parte da defesa, não constitui
justificativa idônea para superar a preclusão, sob pena de violação à
segurança jurídica e à estabilização dos atos processuais.
Documento eletrônico VDA56483091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Código de Controle do Documento: 49dd013c-1298-443e-8a0e-f07442832672

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contagem de prazos em matéria penal ou processual penal deve seguir o
disposto no
do Código de Processo Penal, sendo contínua e
art. 798
peremptória.
2. A alegação de instabilidade do sistema eletrônico deve ser acompanhada
de prova idônea para justificar a intempestividade de recurso.
3. O erro na contagem do prazo recursal não constitui justificativa idônea
para superar a preclusão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC, arts. 994, VIII; 1.003, § 5o; 1.042; 1.029.
art. 798;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.747.183/MG
Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no
12/11/2024,
19/11/2024;
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.685.641/SP
julgado em
DJe
STJ, AgRg no
,
01/10/2024,
04/10/2024;
REsp 2.067.353/PB
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
09/10/2023,
16/10/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 3.050.703/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. NÃO
ATENDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INSTABILIDADE
NO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO
NACIONAL.
NÃO
COMPROVADA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, e 219, caput, do
art. 994,
c/c
CPC.
2. Caso em que o interessado deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para a comprovação de eventual feriado local, o que impede o conhecimento
do apelo nobre, por intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.905.360/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
14/11/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DO
SISTEMA
ELETRÔNICO. ÔNUS DA PARTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deixou de conhecer do recurso especial por
intempestividade, quando ausente comprovação idônea da alegada
indisponibilidade do sistema eletrônico apta a suspender, interromper ou
prorrogar o prazo processual, nos termos dos arts. 224 e 231, V, do CPC, e
do
-E, V, do RISTJ.
art. 21
Documento eletrônico VDA56483091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Código de Controle do Documento: 49dd013c-1298-443e-8a0e-f07442832672

2. A alegação de instabilidade do sistema exige prova concreta e idônea, não
bastando meras narrativas da parte. A defesa, embora intimada para se
manifestar, não apresentou documento comprobatório.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.020.421/MA
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
14/10/2025,
21/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:28
Código de Controle do Documento: 49dd013c-1298-443e-8a0e-f07442832672

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005007-9
AREsp 3.144.618 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15118595120238260577 23256292023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DE PAULA
ADVOGADO
: ALEXSANDRO GOMES MIRANDA - SP351034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE PEREIRA DE PAULA
ADVOGADO
: ALEXSANDRO GOMES MIRANDA - SP351034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155845155830122@
2026/0005007-9 - AREsp 3144618 Petição : 2026/0014502-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:47
Código de Controle do Documento: 7EBA1C46-13EB-4DCC-9597-FAEEE1DFCA60